Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714757-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILTON LEDO DA SILVA, PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA APELADO: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA, ADENILTON LEDO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o autor apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, atualmente no valor de R$ 18,07, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora